Tribunal: STF
Processo: Rcl 92201
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL E À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA E IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório

1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Consórcio Atlântico Sul, em 19.3.2026, contra o seguinte acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima   Região no Processo n. 0001062-41.2021.5.17.0002, pelo qual se teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral, e contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:
“DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. PRETENSÃO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Petição interposto pelo Exequente, reiterando a pretensão de desconsideração inversa da personalidade jurídica da 2ª Executada aliada a à inclusão do Consórcio Atlântico Sul no polo passivo da lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é saber se o consórcio integrado por empresas se equipara ao grupo econômico previsto no § 2º do artigo 2º da CLT para fins de responsabilidade solidária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se a prova documental coligida aos autos revela que 06 (seis) empresas se consorciaram com o fim de explorar, de forma coordenada e coligada, um único ramo em comum (qual seja, a prestação do serviço público de transporte de passageiros), o consórcio instituído se equipara ao grupo econômico previsto no § 2º do artigo 2º da CLT para fins de responsabilidade solidária. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso provido” (fl. 229, doc. 3).

Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados: 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Se os embargos não demonstram a existência de omissão, de contradição ou de obscuridade e revelam mero inconformismo da parte com o conteúdo meritório do acórdão, não merecem ser providos. (Embargos desprovidos)” (fl. 260, doc. 3).
2. O reclamante afirma que “a presente reclamação constitucional visa cassar acórdãos proferidos pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que, em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte, determinaram a inclusão do Consórcio Atlântico Sul no polo passivo de uma execução trabalhista da qual não participou na fase de conhecimento, fundamentando-se meramente na existência de grupo econômico sem a demonstração de abuso da personalidade jurídica ou sucessão empresarial, conforme exigido pelo item 2 do Tema 1.232 de Repercussão Geral” (fl. 4, doc. 1).

Alega que, “além da violação ao referido paradigma, o ato reclamado afronta a Súmula Vinculante nº 10 e o artigo 97 da Constituição Federal, uma vez que o órgão fracionário afastou a incidência do artigo 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005 para processar incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de empresas com falência formalmente decretada, em nítida usurpação da competência exclusiva do juízo universal, além de ignorar os requisitos estritos da ‘teoria maior’ impostos pela legislação falimentar” (fls. 4-5, doc. 1).

Sustenta que a autoridade reclamada “tratou a mesma questão jurídica, mas de forma completamente contrária ao que foi estabelecido pelo item 2 da Tese do Tema 1232, pois permitiu a inclusão de empresa que não participou da fase de conhecimento, apenas na fase de execução, sem afirmar que tenha ocorrido o abuso da personalidade jurídica, julgando procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica sob o exclusivo fundamento de formação de grupo econômico” (fl. 22, doc. 1).

Assevera que a “3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, ao julgar procedente o incidente sem a demonstração dos requisitos materiais exigidos pelo precedente vinculante, ou seja, sem afirmar qualquer ocorrência de abuso de personalidade jurídica, esvaziou a eficácia da tese de repercussão geral, justificando-se a sua imediata cassação para preservar a autoridade deste Supremo Tribunal” (fl. 29, doc. 1). 
Requer “o deferimento da medida liminar, inaudita altera parte, com fulcro no artigo 989, inciso II, do CPC e artigo 158 do RISTF, para determinar a suspensão imediata dos efeitos dos acórdãos proferidos pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0001062-41.2021.5.17.0002 (Ids cb07ad1, 1882d72 e 3b21d9c), obstando-se qualquer ato de constrição patrimonial em face do Consórcio Atlântico Sul até o julgamento final desta medida” (fl. 37, doc. 1). 

Pede, “no mérito, seja julgada totalmente procedente a presente reclamação constitucional para: i. cassar definitivamente os acórdãos reclamados, diante da violação à autoridade do Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE 1387795), em virtude do redirecionamento da execução contra terceiro que não participou da fase de conhecimento, sem a comprovação dos requisitos materiais de abuso da personalidade jurídica (Art. 50 do CC) ou sucessão empresarial (Art. 448-A da CLT); ii. declarar a nulidade absoluta dos atos processuais por vício procedimental, ante o descumprimento do item 2 do Tema 1.232 e do artigo 135 do CPC, dada a ausência de citação do Reclamante para defesa no incidente; iii. reconhecer a usurpação de competência e a violação à Súmula Vinculante nº 10 e ao Artigo 97 da Constituição Federal, determinando a imediata remessa do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ao Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, competente exclusivo para processar a responsabilização de terceiros em face de empresas falidas (Art. 82-A, parágrafo único, da Lei 11.101/05), conforme o paradigma da Rcl 83.535” (fls. 37-38, doc. 1). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao proceder à desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresa, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. Na espécie vertente, o reclamante alega contrariedade ao acórdão proferido por Tribunal Regional do Trabalho em agravo de petição. Não se tem notícia, nos autos eletrônicos desta reclamação, da comprovação de interposição de recurso extraordinário e sua negativa de seguimento com base na sistemática da repercussão geral. Portanto, o reclamante não comprovou o exaurimento das instâncias ordinárias. 
 
No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil,
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 594.296 – TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 79.214-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).
 
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º,
DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento
de agravo interno manejado contra decisão do Presidente
ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.
III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl
n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).

7. Quanto ao alegado desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante n. 10, igualmente sem razão o reclamante.

O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no
§ 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 

8. No caso em exame, ao fundamentar a decisão impugnada, a autoridade reclamada assentou:
“A legislação positivada – nomeadamente o artigo 50 do Código Civil e artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor – autoriza que os bens dos sócios ou administradores sejam afetados apenas após excutido todo o acervo patrimonial da sociedade, já que a esfera de bens da sociedade não se confunde com a dos sócios na exata dicção do artigo 795 do CPC/15 c/c art. 1.024 do Código Civil. Não por outra razão, pode-se desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade para aparelhar a execução em desfavor dos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Ademais, por ‘não encontrarem disciplina específica no âmbito da CLT, os trabalhadores são jurisprudencialmente equiparados aos atores hipossuficientes do microssistema consumerista (ARR nº 2312-21.2014.5.05.0251, 3ª Turma do TST, Rel. Alexandre de Souza Agra Belmonte. j. 24.10.2018, Publ. 26.10.2018). Aplicável, pois, a teoria menor para a desconsideração da personalidade jurídica empresarial, bastando para tanto, apenas e tão somente a inadimplência do devedor. Outrossim, a desconsideração inversa da personalidade jurídica, tem lugar quando comprovada a transferência de bens dos sócios para outra pessoa jurídica com o intuito de fraudar interesses de terceiros, 
possibilitando-se que seja atingido o ente coletivo. Em apertada síntese, o Autor (Sr. Wagner Teixeira de Oliveira) acionou Viação Tabuazeiro Ltda. (1ª Reclamada) e Metropolitana Transportes e Serviços (2ª Reclamada), pleiteando o cumprimento de obrigações trabalhistas ditas inadimplidas na vigência da relação de emprego.Frustrada a execução em face das Rés, o Reclamante propugnou pela desconsideração inversa da personalidade jurídica da 2ª Executada aliada à inclusão no polo passivo da lide do Consórcio Atlântico Sul. Cabe apurar, então, se há elementos que respaldem tal pretensão. E a resposta, sob a ótica desta Relatora, é positiva. O documento coligido ao IDe900714 (Contrato de Concessão para Prestação e Exploração de Serviço Público de Transporte de Passageiros) revela que a 2ª Executada (Metropolitana Transportes e Serviços) integrou o Consórcio Atlântico Sul a partir de 10 de junho de 2014, juntamente com outras 05 (cinco) empresas, quais sejam: (I) Viação Praia Sol Ltda.; (II) Serramar Transporte Coletivo Ltda.; (III) Vereda Transporte Ltda.; (IV) Expresso Santa Paula Ltda.; e (V) e Viação Serrana Ltda. Este mesmo documento atesta, ainda, que as 06 (seis) empresas integrantes do Consórcio Atlântico Sul estabeleceram que as obrigações impostas ao consórcio podem ser exigidas de cada um dos consorciados individualmente. Neste caso, os consorciados deverão encaminhar todas as suas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciária, securitárias, de cadastro pessoal e demais obrigações legais ou regulamentares, na forma que dispuser o Regulamento Interno, sendo que a ausência desta comprovação, será considerada falta grave. Demonstra-o a cláusula XX do instrumento em questão (IDe900714). O documento afiança, igualmente: (I) que os consorciados responderão, de forma solidária, por todos os atos praticados em consórcio (cláusula sexta do IDe900714); e (II) que o objeto explorado pelo consórcio é único, qual seja, o transporte de passageiros. De tal arte, não obstante o consórcio seja constituído por pessoas jurídicas distintas entre si (e, de fato, o é) não se pode perder de vista que os consorciados acabam por explorar, de forma coligada, o mesmo ramo de negócio, auferindo, também em conjunto, lucros do negócio. Noutras palavras, está-se diante de relação de coordenação entre os coligados, pois a finalidade do consórcio, em última análise, é a de prestar serviço público de transporte de passageiros de forma integrada no propósito de obtenção de lucro. Não fosse apenas isto, a jurisprudência atual e iterativa do TST se orienta no sentido de que a existência de um grupo de sociedades articuladas em consórcio, com finalidade comum para obtenção de lucro, caracteriza a existência de grupo econômico no que tange à aplicação das leis trabalhistas, nos termos do artigo 2º, § 2º, da CLT. (...) Assentes tais premissas, se a existência de consórcio com finalidade lucrativa remete à formação do grupo econômico a que alude a hipótese de inciência prevista no §2º do artigo 2º da CLT, há elementos bastantes a respaldar a pretensão de desconsideração inversa da personalidade jurídica da 2ª Executada” (fls. 231-233, doc. 3).

Na espécie, a autoridade reclamada não afastou a aplicação da Lei n. 11.101/2005. Diferente do alegado pelo reclamante, o órgão julgador limitou-se a examinar os requisitos de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Portanto, não há cogitar-se de desrespeito à cláusula de reserva de plenário. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:
“Agravo interno. Reclamação constitucional. Súmula Vinculante 10. Desconsideração da personalidade jurídica em execução trabalhista. Inexistência de afastamento de lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Agravo a que se nega provimento. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão-somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 2. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória, incidente de uniformização de jurisprudência ou via adequada para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 49.282-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).

No mesmo sentido são estas decisões monocráticas: Rcl 91.818, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 19.3.2026; Rcl n. 74.663, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 13.2.2025; Rcl n. 71.533, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025; Rcl n. 74.499, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025; Rcl n. 73.707, Relator o Ministro Edson Fachin, 5.12.2024; Rcl n. 69.891, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 22.7.2024.

9. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:
“O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 
“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora